Tribunal: CARF
Processo: 13971.004118/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004118/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.648 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
NARATEX CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O FISCO não conseguiu juntar documentos suficientes para comprovar a
acusação de que a contribuinte prestava serviço de locação de mão-de-obra e
os documentos juntados aos autos pela contribuinte comprovam que exercia a
atividade de industrialização por encomenda, atividade essa não vedada a
optantes do SIMPLES. Dessa forma. deve ser cancelado o ADE de exclusão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-60.678, de 24 de outubro de
2013, da 4a Turma da DRJ/RJ1, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
improcedente.
O acórdão recorrido faz um relato adequado dos fatos até a apresentação da
manifestação de inconformidade, assim, para evitar repetições, eu o adoto e transcrevo
complementando-o mais adiante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004118/2009-18
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004118/2009-18

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da exclusão da
interessada do Simples Nacional (fls. 115) retroativamente à 01/01/2007, pelo
fato de a interessada exercer atividade vedada à opção, eis que era prestador de
serviço de locação de mão-de-obra.
Anteriormente à referida exclusão, verifica-se às fls. 02/06, foi elaborada
Representação Administrativa.
Tal Representação traz no seu bojo o que se segue:
a) A empresa omitiu da folha de pagamento e GFIP, também não apresentou o
Livro Caixa ou Livro Diário e prestou serviços mediante locação de mão de
obra, incorrendo em hipótese de vedação e de exclusão do Simples;
b) As cotas de sociedade da interessada pertenciam anteriormente aos sócios
da Kyly, direta ou indiretamente. Quando da mudança do quadro societário
em janeiro de 2006, o imóvel sede da empresa e toda estrutura, como
maquinário, equipamentos, móveis etc foi objeto de arrendamento ou
comodato, fato verificado no exame de contratos disponibilizados pelo
contribuinte em atendimento a intimação;
c) Também foi apresentado pelo contribuinte, após intimado, o contrato de
prestação de serviços com a Kyly, assinado em fevereiro de 2006, além de
Termo Aditivo de maio de 2007. O objeto do contrato é a prestação de
serviços de costura, arremate e acabamento de peças de vestuário produzida
pela contratante;
d) Na análise do contrato, constata-se que a Kyly entrega os lotes de peças a
serem trabalhadas, juntamente com os aviamentos necessários, exceto
linhas. A contratante também é responsável pela coleta das peças. Ainda de
acordo com o contrato, o serviço é remunerado pelo sistema de contagem de
minutos, multiplicado por valor acordado previamente. O pagamento é feito
no quinto dia útil do mês subsequente à prestação de serviços,
independentemente da quantidade e volume;
e) No período de 01/2006 a 10/2008, verificou-se que a interessada prestou
serviços quase que exclusivamente para a Kyly (confr. Notas Fiscais de
saída das mercadorias apresentadas);

f) Destaca-se que a empresa RODEIO Ind. Têxtil Ltda pertence ao Grupo
Kyly, eis que as cotas da sociedade são de propriedade dos sócios da
KYLY. Assim, a prestação de serviçosao Grupo Kyly no período supera o
índice de 99%;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004118/2009-18

g) A interessada, assim, coloca à disposição da Kyly, nas dependências da
primeira, trabalhadores que prestam serviços contínuos, o que caracteriza
locação de mão de obra, atividade vedada à opção pelo Simples Nacional;
h) Propôs a exclusão da interessada do Simples nacional a partir de
01/07/2007.
Por seu turno, a Administração Tributária emitiu 2 Atos Declaratórios de
Exclusão, um do Simples Federal (fls. 73) e outro do Simples Nacional (fls.
115).
Quanto ao Ato Declaratório n° 114/2009, relativo ao Simples Nacional, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 78/88), em
16/11/2009, cujo teor, em síntese, a seguir, reproduzo:
a) Não exerce a atividade de locação de mão de obra, mas sim desempenha
atividade de industrialização e confecção de malhas;
b) Nesse sentido, as atividades são realizadas na sede da empresa e não junto
ao parque industrial de seus clientes;
c) As atividades de industrialização, confecção e estamparia agregam valor
aos produtos e portanto não podem ser considerados como hipótese de
terceirização, já que compõe uma das etapas do processo industrial da
contribuinte bem como de seus clientes;
d) Alega que possui proteção constitucional, tendo em vista estar inserido no
conceito de micro e pequena empresa, sendo certo que não foram
observados os princípios da legalidade e da proporcionalidade, sem garantia
da ampla defesa e do contraditório;
e) Quanto à ausência do Livro Fiscal, alega que mantém sua escrituração
conforme orientação do seu contador, sendo que estava sob sua guarda e por
isso não foi apresentada à época solicitada;
f) A fiscalização, por seu turno, deveria ter feito outras diligências, com o
objetivo de providenciar tal prova;
g) Já quanto à omissão de folha de pagamento e GFIP do Senhor Ordeli
Rafaelli, verifica-se que este não era funcionário da empresa nem sócio,
mas mantinha mandato outorgado pela sócia para gerir a empresa;
h) Quanto às atividades de locação de mão de obra, como já exposto, esta não
é atividade inerente à interessada e sim a confecção e industrialização de
malhas;
i) As empresas que de fato terceirizam mão de obra exercem as chamadas
atividades meio e não as atividades fim de seus clientes como é o caso da
contribuinte;
j) O que difere a contribuinte em relação aos seus clientes são os
equipamentos que essa possui, os quais são operados por seus funcionários
em sua sede e que sem os quais faltaria uma das etapas necessárias à
confecção e acabamento das peças de vestuário;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004118/2009-18

k) Por questões que não vem ao caso, limita-se a interessada a desenvolver sob
encomenda de terceiros partes deste processo de produção. Essa
característica é muito comum no setor de vestuário, calçados e outros;
l) O enquadramento da atividade da contribuinte como prestadora de serviços
de confecção e industrialização de vestuário não encontra vedação na lei do
Simples;
m) A contribuinte participa de uma das etapas do processo de confecção e
industrialização das malhas e portanto sua demanda e os contratos e
serviços efetivamente executados dependem diretamente da demanda do
segmento do qual a contribuinte e seus clientes fazem parte;
n) A fundamentação legal apresentada pela Administração Tributária não está
condizente com a atividade efetivamente praticada pela contribuinte, já que
não exerce a atividade de locação de mão de obra.
o) É o Relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJ1 que entendeu que o fato de 98,25% da produção da contribuinte ser direcionada para
uma única empresa durante o período de 01/2006 a 10/2008, seria um forte motivo o FISCO
entender a existência de locação de mão-de-obra; e que além disso a contribuinte ter deixado de
justificar tal fato em sua defesa, trazendo à colação apenas a explicação de como a empresa
funcionava e quais eras suas atividades na transação com a KYLY IND. TEXTIL LTDA e não
tratar o motivo pela qual prestava serviço para apenas essa empresa durante longo espaço de
tempo.
Quanto às acusações de falta de apresentação de sua escrituração e não ter
prestado informações em GFIP, a Turma Julgadora a quo entendeu que tais acusações não mais
fariam sentido tendo em vista que a atividade econômica da contribuinte era a locação de mão-
de-obra.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/02/2014 (e-fl. 215).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 14/03/2014 (e-fls. 216-225), onde alega:
- que as atividades da empresa são desenvolvidas em sua sede onde possui
maquinário, bem como empregados próprios para a atividade de industrialização e manufatura, e
que os serviços prestados de industrialização por ela realizados agregam valor ao produto,
transformam e caracteriza a atividade industrial por ela realizada, o que deixa claro que não se
trata de mera “locação de mão-de-obra”, e a atividade fim da empresa consta no seu contrato
social;
- reclama que não teria sido observado o tratamento favorecido e diferenciado às
micro e pequenas empresas previstos na Constituição e que não teriam sido observados os
princípios da legalidade e proporcionalidade no presente caso;
- aduz que a exclusão se funda única e exclusivamente na presunção de que a
Recorrente exerce atividade de locação de mão-de-obra. Mas que a atividade por ela
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004118/2009-18

desenvolvida efetivamente é a manufatura e confecção de malhas e estamparia, como consta no
seu contrato social;
- afirma que suas atividades são desenvolvidas em sua sede, com funcionários
próprios e não na sede de terceiros, não caracterizando portanto a locação de mão-de-obra. Que
os códigos fiscais da operação para ingresso e saída da matéria-prima evidenciam tratar-se de
industrialização, uma vez que as mercadorias são recebidas através de nota fiscal sob o código
5901 (remessa para industrialização) e ao serem devolvidas aos clientes as mercadorias são com
nota fiscal com o código fiscal 5902 (retorno de industrialização) e o pagamento é efetuado
através de nota fiscal de industrialização sob o código 5124 (industrialização), conforme
documentos juntados aos autos;
- afirma que a empresa possui parque fabril de mais de 1600 m2 e inúmeros
funcionários para realizar a industrialização para a qual é contratada, e seu funcionários
subordinam-se às suas ordens e não a dos seus clientes para os quais presta serviço, o que afasta
a presunção de que se trata de locação de mão-de-obra;
-refuta o entendimento da Turma Julgadora a quo de que a quantidade de clientes
para os quais presta serviço justificaria a presunção de locação de mão-de-obra, vez que isto
seria apenas uma questão comercial;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por realizar operações relativas à locação
de mão-de-obra, não escriturar livro-caixa e omitir da folha de pagamento e da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – GFIP segurado contribuinte
individual, segundo o que consta no Ato Declaratório Executivo n° 114, de 14 de outubro de
2009 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau, juntado à e.fl. 115.
No julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente a
4a Turma da DRJ/RJ1 manteve a decisão de exclusão, com o argumento de que 98,25% da
produção da contribuinte era direcionada para uma única empresa durante o período de 01/2006
a 10/2008, que seria um forte motivo o FISCO entender a existência de locação de mão-de-obra;
e a Recorrente não ter se manifestado quanto a essa situação. A DRJ afastou a acusação de falta
de escrituração e não inclusão de contribuinte individual em GFIP, pois entendeu que tais
acusações não mais fariam sentido tendo em vista que a atividade econômica da contribuinte era
a locação de mão-de-obra.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004118/2009-18

Com a devida vênia, entendo equivocada a decisão de 1a instância de julgamento.
O fato da Recorrente prestar serviço quase que exclusivamente para um único cliente não é
motivo suficiente para inferir-se que prestava serviço de locação de mão-de-obra. O conceito de
locação de mão de obra a que se refere a legislação tributária é emprestado da legislação
trabalhista que define o que é cessão de mão de obra.
O conceito de cessão de mão de obra está definido para fins previdenciários no §
3o do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, verbis:
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher
a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no § 5 do art. 33.
[...]
§3 Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação.(grifei)
Portanto são 2 os requisitos para configurar a cessão ou locação de mão de obra:
(i) colocação de funcionários à disposição da contratante em suas dependências e (ii) prestação
de serviços contínuos.
Ora, conforme se constata pelos documentos juntados aos autos, o serviço de
industrialização é prestado nas dependências da Recorrente e não da tomadora de serviços ou de
terceiros.
Além disso não há documento algum juntado aos autos que comprove que os seus
funcionários eram subordinados às ordens dos seus clientes e não a ela própria, a Recorrente.
Por derradeiro a farta documentação juntada aos autos: notas fiscais de entrada,
notas fiscais de saída e de industrialização, fotos do parque industrial da Recorrente, comprovam
que a Recorrente realiza industrialização por encomenda, como alega.
Portanto a documentação juntada aos autos comprova a alegação da Recorrente de
que prestava serviço de industrialização por encomenda, que corresponde a terceirização de parte
da atividade de industrialização dos seus clientes e não locaão de mão-de-obra.
Dessa forma, considerando que o FISCO não conseguiu juntar documentos
suficientes que comprovassem a acusação de que a Recorrente prestava serviço de locação de
mão-de-obra e os documentos juntados aos autos pela Recorrente comprovam que a Recorrente
exercia a atividade de industrialização por encomenda, atividade essa não vedada a optantes do
SIMPLES, entendo que deve ser cancelado o Ato Declaratório Executivo n° 114, de 14 de
outubro de 2009 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau.
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao recurso.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004118/2009-18

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital